Tribunal: STF
Processo: AI 620344
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: ausência de
   prequestionamento dos dispositivos constitucionais invocados no
   RE (Súmulas 282 e 356); controvérsia decidida à luz da legislação
   infraconstitucional, a cujo exame não se presta o recurso
   extraordinário (Súmula 636).